Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000179-36.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 12662-40.2019.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ARNALDO JOSE ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentados pelo Agravante - Id 36791468, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora